Tribunal: TJDFT
Processo: 0727423-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727423-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LUIS SOUSA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência antecipada interposto por Mário Luís Sousa Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 1627991226 do processo n. 0707378-79.2023.8.07.0004) que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo ora agravante em face de BRB Banco de Brasília S.A. indeferiu o pedido de tutela provisória para limitar a 30% (trinta por cento) a totalidade dos descontos efetuados pela parte ré para pagamento de dívidas de operações de crédito. Em suas razões recursais (ID 48800458), o agravante sustenta que a integralidade da remuneração percebida na condição de servidor público distrital vem sendo mensalmente consumida pelos descontos realizados pela instituição financeira agravada em seu contracheque e em sua conta corrente. Afirma que em junho/2023, possuía um saldo devedor de mais de R$8.000,00 (oito mil reais) em sua conta corrente. Aduz que a prática da agravada viola seus direitos fundamentais, bem como a regra da impenhorabilidade de salário. Acrescenta ser ultrapassado o limite de 30% (trinta por cento) previsto pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011 acerca dos descontos com empréstimos. Colaciona precedentes que entende amparar sua tese. Requer, portanto, o deferimento liminar de tutela provisória antecipada de urgência a fim de limitar todos os descontos atualmente realizados no seu contracheque e na sua conta bancária a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo por se tratar de parte beneficiária de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso II do art. 932 do CPC autoriza ao relator a deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se vislumbram os aludidos pressupostos. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Na ocasião, a Corte ainda consignou ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação percentual sobre a remuneração líquida para os descontos em folha do consumidor/mutuário. Assim, tem-se que existente e válida a autorização do consumidor mutuário, podem as instituições financeiras promover descontos da conta corrente do correntista sem a necessidade de observar o limite percentual máximo, o qual tem aplicação restrita aos empréstimos consignados com desconto diretamente em folha de pagamento. Ocorre que a verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada neste juízo sumário de cognição. Com isso, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Desse modo, indefiro o pedido de tutela antecipada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora